Tribunal: TJBA
Processo: 0504655-64.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504655-64.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ANTONIO SANTOS CALDAS Advogado(s):ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração interpostos pelo Município de Camaçari-BA contra acórdão que rejeitou preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação que questionava a exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise dos fundamentos apresentados pelo embargante sobre a validade da exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) como critério eliminatório no certame. III. Razões de decidir: 3. Os requisitos para investidura em cargo público devem estar expressamente previstos em lei, sendo vedada sua criação exclusivamente por meio de edital. 4. A Lei Federal n.º 11.350/2006, que regula o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, estabelece apenas três requisitos legais: (i) residir na área da comunidade onde atuar; (ii) ter concluído curso de formação inicial com, no mínimo, 40 horas; e (iii) ter concluído o ensino médio. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência de Teste de Aptidão Física é válida apenas quando prevista em lei formal, vinculada às atribuições do cargo e aplicada com critérios objetivos. 6. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos apresentados, concluindo pela ausência de previsão legal para a exigência do TAF, com base na legislação federal e municipal vigente. 7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 8. A decisão está devidamente fundamentada, inexistindo os vícios alegados. IV. Dispositivo e tese: 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "A exigência de Teste de Aptidão Física em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deve estar prevista em lei formal, não sendo suficiente a sua previsão apenas em edital, ainda que baseada em interpretação teleológica." Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0504655-64.2016.8.05.0039 em que figura como Embargante: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA e Embargado: ANTONIO SANTOS CALDAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23